Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734890-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRCENICOS PRODUCAO CULTURAL EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender a reintegração de posse determinada no processo n. 0006413-94.1999.8.07.0001 (id 137368551 dos autos originários). A agravante relata que o processo de reintegração de posse foi proposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) em desfavor de Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento (autos n. 0006413-94.1999.8.07.0001). Afirma que o processo se encontra em fase de execução e que foi proferida decisão em 25.8.2022 que determinou a reintegração de posse de todo o lote n. 54 do Setor de Embaixadas Sul. Diz ter interposto embargos de terceiro com requerimento de tutela de urgência, a fim de suspender a ordem de reintegração de posse do imóvel (processo n. 0714723-88.2022.8.07.0018). Alega que o referido lote é ocupado por mais pessoas físicas e jurídicas do que apenas Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento, a exemplo da Casa da Árvore Espaço Sócio-Cultural, local onde há nove (9) anos está situada a agravante. Sustenta que a perícia realizada nos autos da reintegração de posse em 29.7.2016 é imprecisa, pois apesar de o lote possuir a extensão de vinte e cinco mil metros quadrados (25.000 m2) a área ocupada por Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento é de apenas quatro mil e trezentos metros quadrados (4.300 m2), com seis (6) benfeitorias erguidas no terreno, as quais foram indenizadas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Defende que a área indenizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) corresponde apenas à área efetivamente ocupada há mais de quarenta (40) anos por Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento, e não à extensão total do lote. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de reintegração de posse da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja realizada nova perícia técnica no imóvel, de forma que seja possível conceder à agravante a concessão de uso da área ou subsidiariamente o reconhecimento de seu direito de retenção das benfeitorias indenizáveis (id 40354255). O preparo recursal foi recolhido (id 40393233 e 40751441). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O art. 678 do Código de Processo Civil determina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. A tese da agravante é de que o processo de reintegração de posse se restringiu às áreas ocupadas por Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento há mais de quarenta (40) anos, e não à extensão total do lote, razão pela a área em que está situada a agravante não poderia estar compreendida na reintegração de posse. Também afirma que a perícia realizada nos autos da reintegração de posse em 29.7.2016 é imprecisa, pois extrapolou os limites da área ocupada por Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento, a qual corresponderia apenas a quatro mil e trezentos metros quadrados (4.300 m2), e não deveria se imiscuir na análise de toda a extensão do lote n. 54 do Setor de Embaixadas Sul, cuja medida é de vinte e cinco mil metros quadrados (25.000 m2). Verifica-se que os autos de reintegração de posse tramitam há mais de vinte e três (23) anos e que há coisa julgada material no sentido de que o objeto da reintegração de posse é toda a área compreendida no lote n. 54 do Setor de Embaixadas Sul (id 22479532, 22480030 e 22480221 dos autos originários). A perícia teve a finalidade de apurar as benfeitorias indenizáveis e feitas por Luiz Gonzaga do Nascimento e Anair Silva do Nascimento, pois eram os réus da referida reintegração de posse. Não se imiscuiu nas edificações feitas por outros moradores, pois não ocuparam o polo passivo da demanda. Trata-se de delimitação do âmbito da perícia, incapaz de diminuir o escopo do bem a ser reintegrado, o qual compreende toda a extensão do lote n. 54 do Setor de Embaixadas Sul. Consta dos embargos à execução documento que menciona a doação do imóvel onde está localizada a agravante, assinado em 8.8.2014. Infere-se que a ocupação do imóvel pela agravante se deu nessa data, a qual é bem posterior ao litígio instaurado acerca do domínio do imóvel, ajuizado em 1999, cujo trânsito em julgado da demanda ocorreu em 14.2.2007 (id 137024346, 22479532 e 22480791 do processo originário). Percebe-se que a agravante ocupou imóvel que sabia ser bem litigioso, razão pela qual os efeitos da coisa julgada estabelecida entre as partes originárias também lhe é aplicável, além de afastar o argumento de ocupação de boa-fé, necessária para a retenção de benfeitorias úteis.[1] Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil e art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil.